Tribunal: TJMT
Processo: 8010899-34.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010899-34.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCERIA ENTRE ADVOGADOS – DISSOLUÇÃO – DIFAMAÇÃO PERANTE CLIENTES POR MENSAGENS NO FACEBOOK E WHATSAPP – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131207810, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo INPC, desde a citação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o arbitramento.

Em argumento recursal a recorrente alega:

1)

A ausência de comprovação de dano moral – Imunidade profissional do advogado;

2)

Comunicação aos clientes acerca da dissolução da parceria - Ausência de dolo em abalar a honra do recorrido;

3)

Mensagens de
WhatsApp
e Facebook não podem ser tidas como provas lícitas - Facilidade de alteração;

4)

Ocorrência de falso testemunho da testemunha do autor (Sr. Sidnei Sausen).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório, além do encaminhado de ofício ao Ministério Público para fins de averiguação do crime de falso testemunho da testemunha Sidnei Sausen, com a aplicação de multa.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
20/10/2014
, iniciou uma parceria profissional em escritório de advocacia com a reclamada, sendo que em
27/11/2015
, objetivando sua independência profissional, decidiu romper a parceria firmada, conforme termo de distrato de parceria advocatícia assinado em
07/12/2015
(id. 131208739).

No entanto, alguns dias depois, a reclamada começou a enviar
e-mails
ameaçadores aos clientes que escolheram permanecer com os serviços advocatícios do reclamante, além de telefonar e enviar mensagens a eles, via celular, “acusando” o autor de estar persuadindo clientes a revogarem a procuração, também proibindo-os de conversarem com o autor sem a presença da demandada, conforme documentos anexados no id. no 131208742.

Ainda, afirma que a reclamada entrou em contato com o cliente
Sidnei Sausen
, fazendo acusações no sentido de que o autor estaria “roubando” seus clientes e que não estaria repassando os valores dos honorários. (id. 131208743)

Informa que possui os comprovantes de todos os pagamentos e depósitos dos repasses de honorários à reclamada, inclusive o pagamento do cliente Sidnei Sausen.

Assegura que a reclamada, em sua rede social no Facebook, expôs e denegriu sua imagem profissional e pessoal perante toda a classe de advogados e a sociedade, publicando a seguinte mensagem:

“Para você que insiste em tentar levar os meus clientes, saiba que a fidelidade é o meu diferencial inclusive na relação advogado cliente. Amo o que faço. Lidar com pessoas e seus conflitos é meu maior talento.”
(id. 131208743)

Aduz que a referida postagem causou diversos comentários maldosos, críticas e ofensas indiretamente ao autor por parte de outros colegas de profissão, ocasionando danos morais, dissabores e constrangimentos ao reclamante.

A reclamada, em sede de contestação, alega que o autor estava mudando sorrateiramente, sem o conhecimento ou consentimento da reclamada, o local dos recebimentos dos honorários advocatícios, os quais foram plenamente estabelecidos, em contratos, como local de pagamento o escritório da reclamada.

Afirma que o autor distribuiu ações de clientes apenas em seu nome, sem utilizar o timbre do escritório da reclamada, ainda que o seu nome constava na procuração e contrato de honorários, bem como revogou poderes procuratórios da reclamada, além de receber parcelas trabalhistas e previdenciárias em seu escritório, situação não prevista em contrato.

Diante disso, para garantia dos seus clientes arduamente conquistados, iniciou o envio das mensagens SMS, mas somente após ser informada pela senhora ZAILDA do ocorrido quando da revogação dos seus poderes.

Sustenta que apenas informava na referida mensagem que, caso os clientes recebessem qualquer ligação do autor, que não assinassem nada sem a presença ou autorização da reclamada.

Aduz que, por meio da revogação dos poderes procuratórios da reclamada, o autor entendeu que poderia receber a integralidade dos honorários contratados, sem respeitar a cláusula contratual que disciplina o rateio dos valores no limite da atuação de cada causídico.

Sustenta que o autor iniciou a retenção dos valores das ações trabalhistas que eram depositadas diretamente em sua conta corrente, sendo que após essa conduta, a reclamada iniciou as ligações aos seus clientes informando-os da necessidade do rateio dos valores na proporção de 50% para cada parte.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) a discussão paira na reparação de danos morais em que parte requerente alega em face da requerida, portanto, não será tema desta decisão fatos narrados condizentes com honorários ou pagamentos destes, por não ter parte processual.

Quanto a reparação de danos e o instrumento probatório narrado, é cediço que razão assiste ao requerente, haja vista os depoimentos traçados no processo, haja vista que no depoimento da Sra. Zailda, esta informa que foi devidamente informada da separação dos causídicos, inicialmente decidiu ficar com o autor e posteriormente com a requerida e não foi imposta nenhuma obstáculo em face desta circunstancia, porém,
o testemunho do Sr. Sidney demonstra claramente o ato ilícito, acusações aos quais não se tem componentes probatórios que fortaleçam as denuncias, e até mesmo cunho de difamação processual
, senão vejamos;

A dra. Claudia tinha me ligado, para mim cobrando, aí eu falei para ela que eu tinha repassado o valor para o Dr. Ercilio, ai ela falou que não que o Dr. Ercilio não estava repassando o dinheiro e que vários clientes ele também não tinha repassado o dinheiro, também que tinha problema com ele por causa destes transtornos.

Porém,
esta comprovado nos autos o comprovante de repasse destes honorários e a própria testemunha comprova o ato pelo requerente
, neste sentido o artigo 186 e 927 do Código Civil predomina. (...)
(grifei)

Pois bem.
O reclamante, em depoimento pessoal, assevera que comunicou a reclamada de sua decisão de desfazer a parceria, ficando combinado que os clientes iriam ser notificados para que optassem por um causídico, sendo realizado o distrato.

Declarou que, como uma elevada quantidade de cliente optaram em permanecer com o autor, a reclamada começou a se recusar a assinar a concordância no substabelecimento e a entregar a pasta do cliente.

Disse que, provavelmente, para tentar evitar que o cliente optasse em permanecer com o autor, a reclamada começou a “difamar” o reclamante para os clientes, dizendo que desviava valores do escritório, que não acompanhava os processos e que falava mal dos clientes.

Informou que o cliente
Sidnei Sausen
optou em permanecer com o reclamante, mas manteve os pagamentos no escritório da Dra. Claudia, que lhe transferia a sua parte. Afirmou que, no recesso de 2015 para 2016, a Dra. Claudia viajou e fechou o escritório, sendo que o cliente procurou o autor para fazer o pagamento da parcela, cujo valor foi recebido pelo autor e imediatamente transferido para a reclamada, conforme comprovante enviado
WhatsApp
.

No entanto, quando a reclamada retornou de viagem, disse ao cliente que não havia recebido os valores e que o autor estava desviando valores de outros clientes, tendo o autor apresentado representação perante a OAB, além de registrar Boletim de Ocorrência.

Aduz que se sentiu abalado e prejudicado pela conduta da reclamada, eis que estava no início da advocacia.

A reclamada, em seu depoimento pessoal, afirmou que o desacordo ocorreu por conta dos recebimentos dos valores, eis que foi procurada por uma cliente dizendo que o reclamante havia lhe chamado em seu escritório para revogar os poderes conferidos à reclamada, informando-a que a partir da referida data passaria a efetuar os pagamentos ao reclamante.

A partir desse dia, passou a enviar mensagens aos clientes para que não assinassem nada até o retorno das férias da reclamada.

Afirma que o combinado era que os clientes permaneceriam no escritório e que o autor continuaria cuidando das ações previdenciárias e trabalhistas, fazendo petições e participando de audiências, se houvesse necessidade.

Informou que os clientes que o autor conseguiu que revogassem a procuração, ele recebia os valores e retinha, inclusive algumas ações trabalhistas que mesmo sem revogar os poderes conferidos à reclamada, o autor recebeu e reteve os valores, tendo a reclamada agido da mesma forma, retendo os valores que recebia, como forma de, em algum momento, fazerem o abatimento dos valores.

Afirma que a postagem no Facebook é muito lucida, não cita nomes e não cita o termo “roubo”, nem mesmo fala que não há repasse de valores, não havendo nenhuma referência ao Dr. Ercílio, sendo que o objetivo era desabafar, visto ter uma excelente relação com seus clientes.

Disse que na conversa com o Sr.
Sidnei Sausen,
informou que o autor não estava lhe repassando alguns valores.

A testemunha, Sr.
Sidnei Sause
n, aduz que contratou as partes para advogarem em seu caso e que sempre pagava as parcelas no escritório da Dra. Claudia, mas como ela havia viajado, ligou para o Dr. Ercilio, que lhe contou que eles haviam separado a sociedade.

Aduz que a Dra. Claudia ligou cobrando, tendo informado que havia pago ao Dr. Ercilio, ocasião em que ela falou que o Dr. Ercilio não estava repassando o dinheiro de vários clientes. Disse, ainda, que o Dr. Ercílio lhe mostrou os comprovantes de repasse do dinheiro.

Assim, diante dos
prints
e documentos anexados nos ids.

131208742/131208743, 131208744 e 131207700, bem como pela oitiva das partes e testemunhas, tenho que tais
fatos
repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando prejuízo merecedor de reparação.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal,
no seu aspecto subjetivo
, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada. A propósito:

“
RECURSO INOMINADO −

DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS
– RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 4.
O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização
.
6.

O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida,
colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
(TJMT - N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, Turma Recursal Única, Relatora Juíza Patrícia Ceni, Julgado em 11/12/2018). Destaquei.

Vale ressaltar que é desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de expedição de
ofício ao Ministério Público para fins de averiguação do crime de falso testemunho da testemunha Sidnei Sausen,
formulado nas razões recursais, há que se consignar que tal providência poderá ser tomada pela própria parte interessada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022